Tribunal: TJBA
Processo: 8111974-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111974-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MILA CARREIRO MARINHO

Advogado(s)
:
NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIME. PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PEP (PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO). CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTEMPLAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROGRAMA. PUBLICIDADE ENGANOSA. ART. 37 DO CDC. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, têm-se que a Apelada prestou o vestibular de Medicina na Instituição Apelante, em razão da publicidade ofertada acerca de uma modalidade de parcelamento mais benéfica ao consumidor.

2.
O programa divulgado pela Apelante era denominado “PEP (PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO), que consistia em realizar o pagamento de parte da mensalidade (30% no primeiro ano; 40 % no segundo, 50% no terceiro ano e 60% a partir do quarto ano até o fim do curso), sendo que o valor remanescente seria parcelado diretamente pela Apelante, sem acréscimos, inclusive de juros, para adimplemento após o fim do curso, ocasião em que o Apelado passaria a pagar mensalmente o percentual de 60% da última mensalidade, corrigidos pelo IPCA, até a quitação total da dívida.

3.
Após a realização do exame, com a notícia de aprovação, a Apelada recebeu a informação de que o programa de parcelamento não contemplava o curso de Medicina. Notícia essa, que veio em conjunto com a descrição de que deveria ser desembolsado o valor de R$ 9.548,90 (nove mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) para a realização da matrícula.

4. Ressalta-se que o Apelado acostou aos autos provas de suas alegações, conforme ID. Num. 15073401. Neste sentido, têm-se que nenhuma das publicidades divulgadas pela Apelante há informação de não contemplação ao curso de Medicina.

5.

Na realidade, há frases como: “
O sistema de parcelamento pré-aprovado está disponível para todos os alunos da Unime
” e como condição para o aproveitamento do PEP, apenas a aprovação no vestibular.

6.
Noutro lastro, o Apelante afirmou que o PEP não incluiu o curso de Medicina e houve a sua extinção em 2020. Sustentou que existiu ampla divulgação sobre o curso de Medicina não ser abrangido pelo programa de parcelamento.

7.

Outrossim, os documentos carreados evidenciaram a ausência de informação clara e destacada, acerca da exclusão do curso de medicina, nas peças da campanha publicitária de oferta de financiamento, em expressa violação ao art. 37, §§ 1º e 3º do CDC.

8.
Ademais, o artigo 36 do CDC determina que: “
A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
”

9.
A autonomia privada não exclui a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais e não permite que as partes mais desenvolvidas pratiquem atos abusivos e/ou enganosos. A liberdade para contratação carece de nitidez relativamente às informações do serviço.

10.
Em conformidade com os termos do artigo 30, do CDC, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.

11.

Desse modo, restou comprovada a falha na prestação de serviço pela Apelante, que tinha o dever de seguir os padrões regulamentares para o compartilhamento de publicidade.

12.
Em sede recursal, a Apelante acostou ‘
print’
de tela de uma publicidade de 2018, que não consta a informação de que o curso de Medicina não estaria disponível para o parcelamento, fato essencial quando se trata de publicidade.

13.
Quanto ao requerimento de redução da condenação em honorários advocatícios para 5% do valor da condenação, não existem razões para a concessão do pedido, Quanto ao requerimento, vez que tal pedido não encontra guarida na legislação vigente.
Essa é a inteligência do art. 85, § 2º do CPC.

14.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111974-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelada
MILA CARREIRO MARINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .